Tribunal: TJDFT
Processo: 0747169-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0747169-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HOBERDAN BENEDETTI FLORES RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo feito por HOBERDAN BENEDETTI FLORES em relação ao recurso especial por ele interposto, sobrestado em decorrência da afetação pelo STJ do REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230) (ID 71877123). Alega, para tanto, que em virtude dos descontos autorizados pelo acórdão proferido pela Oitava Turma Cível, necessária se faz a concessão do efeito pretendido ao recurso constitucional para que não haja prejuízos irreparáveis até o julgamento definitivo do mérito da controvérsia. Com efeito, preceitua o Código de Processo Civil que, em regra, os recursos serão recebidos tão somente no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A atribuição do efeito suspensivo, portanto, somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, de acordo com a previsão dos artigos 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. No tocante ao fumus boni iuris, a própria afetação do paradigma retira a possibilidade de análise da mitigação da impenhorabilidade salarial para fins de pagamento de dívida não alimentar. Ademais, urge consignar que, se, de um lado reside o direito do recorrente, de outro, encontra-se a expectativa do recorrido de ter seu débito saldado. No que diz respeito ao periculum in mora, embora a parte mencione todos os seus dispêndios periódicos, assinalou a turma julgadora, após examinar os elementos probatórios colacionados aos autos, que “a penhora no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração liquida do devedor é capaz de preservar-lhe o mínimo existencial e um padrão de vida digno, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (ID 70159024). Ademais, o entendimento da Corte Superior de Justiça é no sentido de que, “De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vale dizer, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados, com a possível êxito do recurso, e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida” (AgRg na PET na TutCautAnt n. 572/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Portanto, não estando evidenciados o risco do dano de difícil reparação e a fumaça do bom direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, ao tempo que determino o retorno dos autos à COREC para que o inconformismo permaneça sobrestado, nos termos da decisão de ID 71877123. Por fim, declaro prejudicada a análise dos embargos de declaração de ID 71966493. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031